Tribunal: TCU
Processo: 033.947/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6934/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando a plausibilidade da alegação apresentada pela defesa, no sentido de que os herdeiros não tiveram acesso à documentação apresentada pelo responsável no TC Processo 003.723/2012-7 ; e Considerando que o acesso à referida documentação é medida necessária para o efetivo exercício do direito de defesa e, assim, deve ser estendida a todos os responsáveis Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, neste processo de tomada de contas especial, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 163 do Regimento Interno/TCU, fazer as determinações abaixo, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.947/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônia Elda Pereira Azevedo (XXX.242.303-XX); Arcos Engenharia Ltda - Me (02.641.064/0001-05); Edisvan Gleiber Silva Aroucha (XXX.149.453-XX); Inamar Araújo Medeiros (XXX.649.023-XX); Isael Lobão Pereira (XXX.946.123-XX); Manoel Mariano de Sousa (XXX.881.043-XX); Pedro Alberto Telis de Sousa (XXX.736.063-XX) e Valdeni Silvino da Silva (XXX.624.803-XX) 1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: José Jerônimo Duarte Júnior (5302/OAB-MA) e Luís Antônio Furtado Brito (12.570/OAB-DF) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar a juntada de cópia das peças 462-468 do TC Processo 003.723/2012-7 , da relatoria do Ministro Benjamin Zymler, ao presente processo; 1.7.2.comunicar a adoção da medida determinada no item anterior, por meio dos seus representantes legais, ao espólio de Manoel Mariano Sousa, na pessoa da administradora, Francisca Telis de Sousa (CPF: XXX.408.523-XX), e aos responsáveis Antônia Elda Pereira Azevedo (CPF XXX.242.303-XX), Inamar Araújo Medeiros (CPF: XXX.649.023-XX), Pedro Alberto Teles de Sousa (CPF XXX.736.063-XX) Valdeni Silvino da Silva (CPF XXX.624.803-XX), Isael Lobão Pereira (CPF : XXX.946.123-XX), Ronny Petherson Rocha Vieira (CPF: XXX.152.703-XX), Arcos Engenharia Ltda. - ME (CNPJ: 02.641.064/0001-05) e Edisvan Gleiber Silva Aroucha (CPF: XXX.149.453-XX); e 1.7.3. autorizar a renovação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para a nova manifestação dos responsáveis.